Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CLEVER ALAIR PEGORARO em face da sentença de id 16495465 proferida pelo juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF que, nos autos da obrigação de fazer, cumulada com ressarcimento por danos morais, em desfavor de RANGEL BEZERRA CAVALCANTE, homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral quanto à obrigação do requerido em proceder à transferência do veículo, assim como julgou improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões (id 16495470), ao requerer o deferimento da gratuidade judiciária, o apelado apenas apresentou declaração de hipossuficiência (id 16495473), não procedendo à juntada de outros documentos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento. Conforme certidão de id 16589469, não consta dos autos procuração para a advogada que subscreve as petições da parte apelada (id 16495470 e id 16495473). Em face do exposto, intime-se o apelado RANGEL BEZERRA CAVALCANTE para que proceda a juntada de documentos para análise do pedido de concessão da gratuidade judiciária, assim como procuração da advogada Maura Mariano Gonçalves, OAB/DF 58.049 A, CPF 710.614.441-04, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desprovimento do pedido contraposto. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator